Tribunal: STF
Processo: AI 480671
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: descabimento contra decisão proferida
   por órgão colegiado (v.g., AI 265.079-AgR-ED-Edv-AgR-ED-AgR,
   25.04.2002, Pleno, Ilmar Galvão): não conhecimento.
2. Agravo
   regimental manifestamente inadmissível: condenação do agravante
   ao pagamento de multa, nos termos do artigo 557, § 2º, do
   C.Pr.Civil.